Tribunal: STF
Processo: ARE 1460699
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 45, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. OFENSA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO FISCAL. SAÍDA DE MERCADORIAS DESACOBERTADAS DE DOCUMENTO FISCAL. EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. - Somente a falta expressa de consentimento torna a ação de fiscalização fazendária desprovida de autorização judicial uma ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. - O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador administrativo indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.- Na Ação Anulatória de Débito Fiscal cabe ao autor-contribuinte o ônus da prova (art. 333, I do CPC ), sobretudo, no tocante à desconstituição do crédito já consolidado em processo administrativo, face à presunção de validade do ato administrativo. Se ele não se desincumbe do ônus processual que lhe é imposto, a manutenção da sentença objurgada que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.” (eDOC 45, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 47, p. 1-28), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O 1º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 51, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 53, p. 1-20).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo desprovimento do recurso extraordinário” (eDOC 67, p. 1-5).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, o contido na acertada decisão agravada (eDOC 51, p. 1-4):



    “(...)



    A admissão do recurso não é viável.



    O artigo 5º, LVI, da Constituição da República, apontado como ofendido, não foi objeto de debate e decisão pelo Órgão Colegiado, o que inviabiliza a abertura da via extraordinária devido à ausência de prequestionamento da questão suscitada.



    Ademais, a parte recorrente nem sequer apresentou embargos de declaração para provocar a manifestação do Tribunal a quo. Assim, incidem, na espécie, os Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, confiram-se:



    ‘[...] O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal [...]’ (ARE nº 1.277.698 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 02/10/2020) 



    ‘[...] Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’ [...] (ARE nº 1.183.425 AgR/DF, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 18/09/2020)



    (...)



    Como se vê, além de a parte recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, a conclusão alcançada pelo Órgão Julgador, remanescendo no acórdão recorrido fundamento não atacado, a matéria remete o julgador, impreterivelmente, à análise do conteúdo fático dos autos, de impossível exame na via eleita, o que impede o trânsito do recurso, nos termos do disposto nos Enunciados nºs 283 e 7 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. 



    Diante do exposto, inadmito o recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 51, p. 2-4; grifos originais) 



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    11. Conforme salientado pelas duas instâncias ordinárias, embora a contribuinte tenha alegado a violação de domicílio nenhuma prova foi produzida neste sentido, de forma que acolher tais conclusões demandaria uma incursão no contexto fático-probatório, o que é sabidamente inviável em sede de recurso extraordinário.



    12. Fica claro, desta forma, que outra não pode ser a conclusão nesta sede senão a de, diante da ausência total de provas acerca da violação do domicílio da empresa fiscalizada, reconhecer-se a legitimidade da ação da autoridade fiscal. 



    13. Somando-se a esse fundamento tem-se que o recurso também encontra óbice na impossibilidade do reexame de questão de fato controvertida em sede de recurso extraordinário. As instâncias ordinárias reconheceram a inexistência de prova de que houve entrada ilegal dos agentes fiscais na empresa recorrente. Desqualificar essa conclusão imporia a essa Corte o reexame da causa mediante valoração da prova, o que é vedado nesta via. 



    14. Pelo exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso extraordinário.” (eDOC 67, p. 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente